Tribunal: TJMT
Processo: 1055763-62.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055763-62.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença-Prêmio, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SIND DOS TRAB DO SIST AGRIC AGRA E PEC DO EST DE MT - CNPJ: 33.004.763/0001-60 (APELADO), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SISTEMA AGRÍCOLA, AGRÁGIO E PECUÁRIO DE MATO GROSSO – SINTAP/MT – PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA FINS DE LICENÇA PRÊMIO DURANTE O PERÍODO DE EXPRESSA PROIBIÇÃO PREVISTO NA COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/2020 – CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA RECONHECIDA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 6442 – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei Complementar Nacional nº 173/2020, instituiu em seu artigo 8º várias proibições, dentre elas, a de contar o tempo de serviço como de período aquisitivo necessário para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio e outros

Contraria a literalidade do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 173/2020, a equivocada premissa utilizada pelo juízo
a quo
, de que na vigência do aludido diploma, “
estava vedado apenas o pagamento das vantagens e fruição de direitos, mas não o cômputo do período aquisitivo
”.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 6.442, consolidou entendimento acerca da constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da Lei Complementar n. 173/2020, considerando que não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, e sim uma proibição temporária do aumento de despesas com pessoal, para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1055763-62.2020.8.11.0041 proposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário e Pecuário De Mato Grosso – SINTAP/MT
, julgou parcialmente procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular, para reconhecer como “
devido o cômputo do tempo de serviço no período compreendido entre 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, para fins de licença prêmio, dos servidores do INDEA e do INTERMAT, representados pelo Sindicato requerente
”.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que a sentença proferida merece reforma, uma vez que a interpretação dada do aludido
decisum
, se deu no sentido de que, a aplicação da Lei Complementar Federal nº 173/2020 “
aos servidores do estado, sem que haja lei estadual neste sentido, ofenderia a um só tempo a competência exclusiva do Governador do Estado de Mato Grosso para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, o pacto federativo, a repartição de poderes, o devido processo legislativo e o Estado Democrático de Direito
”; entretanto, “
o presente caso trata do período pandêmico, o qual provocou uma série de desafios e demandou dos poderes públicos a reelaboração harmônica e coordenada de toda a sistemática pública, notoriamente no tocante às políticas públicas de saúde e distribuição de gastos – incluindo-se o campo normativo
” (Id. 203071786, fl.04).

Argumenta que, “
foi por essa razão que foi promulgada a Emenda Constitucional nº 106/2020, a partir da qual se instituiu o regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente de pandemia
” (Id. 203071786, fl.04).

Assevera que “
pelo mesmo motivo, editou-se a Lei Complementar n.º 173, de 27 de maio de 2020, com o escopo de instituir o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS- Cov-2 (Covid-19), caracterizado em 11 de março de 2020 como pandemia pela Organização Mundial de Saúde
”

(Id. 203071786, fl.04).

Pontua que a legislação federal em questão, “
promoveu alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de adequar a gestão fiscal à situação excepcional de calamidade ocasionada pela crise pandêmica, criando condições objetivas favoráveis ao controle de gastos, à estabilidade e à manutenção das políticas públicas de responsabilidade de todos os entes, a teor do seu art. 1°, §1°
” (Id. 203071786, fl.04).

Esclarece que “
no que concerne aos servidores e seu regime jurídico, o diploma legal (art. 7º e 8º) traça vedações estritamente temporárias a serem observadas pelo gestor e ordenador de despesa, com vistas a conter o aumento de despesas obrigatórias, como os gastos com pessoal, constituindo, portanto, instrumento tendente ao equilíbrio fiscal, diante, em especial, da elevação dos gastos públicos, decorrentes das ações de combate à Covid-19
” (Id. 203071786, fl.05).

Afiança que “
no concerne à natureza da paralisação de contagem, a norma do art. 8º, IX, trouxe apenas hipótese de suspensão, consignando apenas que, durante aquele lapso, haverá cessação temporária de contagem para os fins aquisitivos do benefício
”; logo, “
é possível concluir que a norma não altera ou regulamenta o regime jurídico de servidores públicos, mas, sim, prevê a vedação de algumas condutas que resultariam na expansão das despesas obrigatórias dos entes federados, de modo que constitui regramento atinente às finanças públicas
” (Id. 203071786, fl.06).

Assevera que “
diferentemente do consignado na sentença, tem-se que a Lei Complementar nº 173/2020 disciplina regras de finanças públicas, voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, em um contexto de calamidade pública, reconhecida pelo Congresso Nacional, diante da necessidade de enfrentar, além da questão relativa à saúde pública, os efeitos sociais, fiscais e econômicos da pandemia
”, sendo possível concluir por conseguinte, “
que a norma em voga não prevê nenhuma redução salarial, mas tão somente a suspensão na sua elevação, de modo que não se vislumbra qualquer violação a direito dos servidores em questão
” (Id. 203071786, fl.07).

Por fim, defende que, embora a Lei Complementar Federal nº 173/2020 “
não esteja mais vigente
” os seus efeitos perduraram no tempo “
não podendo ser desconsiderada e, mais do que isso, não podem ser ‘revogados’ os seus efeitos, posto que passar a contar o período de 28/05/2020 a 31/12/2021 como período aquisitivo tiraria do dispositivo o seu principal objetivo, que foi mitigar os danos financeiros ao erário causados pela pandemia
” (Id. 203071786, fl.08).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença (Id. 203071786, fl.08).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 203071789).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 205451168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que o
Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário e Pecuário De Mato Grosso – SINTAP/MT
, propôs Ação Civil Pública em Face do
Estado de Mato Grosso
, objetivando a declaração de nulidade do Ofício Circular nº. 2020/00065/CPROV/SEPLAG e do Parecer nº. 705/SGACI/2020, bem como ordenar que o Ente Federativo se abstenha de aplicar o artigo 8º, da Lei Complementar nº 173/2020 aos Servidores Públicos Estaduais, e ainda, determinar ao Ente Público que proceda com o reagendamento de todas as licenças-prêmios tornadas sem efeito, além de reativar a contagem do período aquisitivo das licenças-prêmios.

Argumentou na inicial da peça vestibular, que em razão da pandemia do Corona Vírus, a Administração Pública Federal editou a Lei Complementar nº 173/2020, que estabeleceu

o “
Programa Federativo de Enfrentamento ao SARS-CoV-2 (Covid-19)”
.

Pontuou que, o art. 8º do diploma legal supracitado, estabeleceu diversas restrições no tocante à remuneração dos servidores públicos durante a Pandemia.

Afirmou que com fundamento na referida Lei, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (PGE/MT) editou o Parecer nº. 705/SGACI/2020, de 20 de outubro de 2020, e posteriormente, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, no dia 27 de outubro de 2020, encaminhou o Ofício Circular nº. 2020/00065/CPROV/SEPLAG, ambas com o mesmo teor, a saber: determinação de suspensão da concessão e da contagem do período aquisitivo das licenças-prêmio dos seus servidores, tendo por fundamento a Lei Complementar Federal nº 173/2020.

Pontuou a Entidade sindical, que não foi editada nenhuma lei suspendendo o direito dos servidores previsto no Estatuto dos Servidores Público, no caso Lei Complementar Estadual n. 04/1990, de modo que a medida administrativa de suspensão de direito é ilegal, viola o pacto federativo e a competência estadual exclusiva do Estado de Mato Grosso, em legislar sobre o regime jurídico dos seus servidores.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular, para reconhecer “
como
devido o cômputo do tempo de serviço

no período compreendido entre 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021,
para fins de licença prêmio
, dos servidores do INDEA e do INTERMAT, representados pelo Sindicato requerente
” (Id. 203071784, fl.11).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso, interpôs o presente recurso de apelação, o qual comporta provimento.
Explico.

Isso porque, o juízo
a quo
partiu de uma premissa equivocada, ao consignar que “
na vigência da Lei Complementar n.º 173/2020 (de 27/05/2020 a 31/12/2021),
estava vedado apenas o pagamento

das vantagens e fruição de direitos,

mas não o cômputo
do período aquisitivo”
.

A Lei Complementar Nacional nº 173/2020, instituiu em seu artigo 8º várias proibições, dentre elas,
a de contar o tempo de serviço
como de período aquisitivo
necessário para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio e outros, nos termos do que determina o inciso IX do referido artigo, vejamos:

“
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de
:

I - Conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública
;

(...)

IX - Contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio
e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins
”.

Ora, é de clareza solar a expressa proibição no dispositivo legal, não por outra razão utilizou-se de forma direta o verbo “contar”.

Interpretar tal dispositivo legal, como apenas vedação ao pagamento durante o lapso temporal da pandemia da covid 19, me parece, data máxima vênia, distorcer a clara intenção da
mens legis
.

No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça:

“Portanto, dentre o período estabelecido, os
pagamentos

e
contagens de tempo de serviço
encontravam-se suspensos, nos termos da lei e da jurisprudência, de modo que os pedidos em referência são improcedentes”
(Id.
205451168, fl.03).

Já sob outra perspectiva, há de se registrar que a Lei Complementar nº 173/2020 foi objeto de diversas ações diretas de inconstitucionalidade, ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal, dentre elas as ADI’s 6442, 6447, 6450 e 6525. No julgamento conjunto dessas ações, o relator, Ministro Alexandre de Moraes, observou que não há que se falar em afronta ao pacto federativo.

Constatou que o art. 8º da LC 173/2020 se revela como um importante mecanismo tendente, a um só tempo, a alcançar o equilíbrio fiscal e a combater a crise gerada pela pandemia da COVID-19.

Concluiu, neste tema, afirmando que ao contrário de deteriorar qualquer autonomia, a previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.

No sentido de constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar em comento, segue ementa do acórdão em que foram julgadas improcedentes as ADI’s 6442, 6447, 6450 e 6525:

AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LC 101/2020. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVOS E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. [...]
Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos
. [...] 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. [...]11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das Adis 6442, 6447, 6450 e 6525. (ADI 6442, Relator: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, Publicação: 23/03/2021).
(Grifou-se).

Sob este viés, tendo em vista o reconhecimento da constitucionalidade pela Corte Maior, do art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020, não há como afastar a incidência deste dispositivo, cujo teor determinou a proibição da contagem do tempo de serviço, até 31/12/2021, “
para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
”.

Neste sentido, o Parquet Estadual de 2ª instância:

“
Por sua vez, em março de 2021, o Colendo Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária, no julgamento das ADIs 6447, 6525, 6442 e 6450, declarou a constitucionalidade do art. 8º, inciso IX, da LC nº 173/2020.

(...)

Considerando o quadro econômico e financeiro vivenciado atualmente no País em virtude da pandemia provocada pelo Sars-CoV-2; em observância à vedação instituída pelo art. 8, I da LC nº 173/2020 e, sobretudo, em face da inexistência na hipótese dos requisitos necessários para admissão da matéria,
não há “ratio’ para deferimento da pretensão, relacionada a concessão de benefícios trabalhistas aos servidores

(...)

Pelo provimento do apelo
” (Id. 205451168, fl.03).

Em situação análoga a dos autos, já se posicionou esta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO –
PRETENSÃO AO AFASTAMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020, NO QUE SE REFERE À SUSPENSÃO DO CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO ATÉ 31.12.21
– SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ATO NORMATIVO ADMINISTRATIVO – INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 6442 – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - SENTENÇA ANULADA – NO MÉRITO, IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 6.442, consolidou entendimento acerca da constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da Lei Complementar n. 173/2020, considerando que não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, e sim uma proibição temporária do aumento de despesas com pessoal, para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19.

2. Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

(N.U 1053945-75.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

Dessa maneira, tendo em vista a plena legalidade e constitucionalidade das vedações impostas no art. 8º, IX, da Lei Complementar Federal nº 173/2020, a reforma da sentença é medida de rigor.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença proferida, e julgar totalmente improcedente os pleitos vindicados no bojo da Ação Civil Pública proposta pela Entidade Sindical.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024